Tribunal: TJDFT
Processo: 0730599-74.2021.8.07.0000
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-11-03
Data de publicação: 2021-11-16

Ementa:
PROCESSO PENAL. CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER E JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. AMEAÇA. INJÚRIA. DESACATO. MOTIVAÇÃO DE GÊNERO AUSENTE. INAPLICABILIDADE DA LEI N. 11.343/2006. QUANTUM DAS PENAS MÁXIMAS SUPERIOR AO LIMITE DE DOIS ANOS. COMPETÊNCIA DA VARA CRIMINAL. DECLARADA A COMPETÊNCIA DE TERCEIRO JUÍZO ESTRANHO AO CONFLITO.
1. A relação existente entre a vítima e o sujeito ativo deve ser analisada concretamente, para verificar se é aplicável a Lei Maria da Penha. Se os autos noticiam a ocorrência de crimes de ameaça e injúria, supostamente perpetrados pelo indiciado contra as vítimas – genitora e irmã do ofensor, a hipótese não faz incidir, automaticamente, a Lei Maria da Penha. Precedentes.
2. No caso, as ofensas descritas na denúncia não tiveram motivação de gênero, pois praticadas em razão do vício do indiciado por entorpecentes e álcool, inclusive com agressões anteriores a outros parentes. Os termos e xingamentos proferidos contra as vítimas não são de uso exclusivo e inerente ao gênero feminino, e se revestem de conotação similar aos proferidos contra os policiais que diligenciaram no flagrante.
3. As discórdias no seio familiar decorrem das perturbações e efeitos do vício e ingestão de drogas e álcool pelo ofensor. Não restou evidenciada a relação de hipossuficiência e vulnerabilidade, nem há relação de subordinação e dependência, associada à questão de gênero, das ofendidas em relação ao ofensor. Os fatos não se amoldam aos ditames do art. 5o da Lei 11.340/2006 e, portanto, não estão afetos à competência do Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher.
4. A considerar que o somatório das penas máximas cominadas aos fatos delitivos, seja pela regra do concurso material ou formal, é superior a 2 (dois) anos, fica afastada a competência do juizado especial criminal.
5. CONFLITO DE JURISDIÇÃO NEGATIVO CONHECIDO. DECLARADA A COMPETÊNCIA DE UMA DAS VARAS CRIMINAIS DE CEILÂNDIA/DF.